Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716298-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JACLYN REBOUCAS FERRARONI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela JC GONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0723243-64.2017.8.07.0001 movido por JACLYN REBOUÇAS FERRARONI em desfavor de JC CONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, rejeitou sua impugnação à penhora. Consoante informado na petição de ID 18687420, atravessada por terceiro interessado, o presente agravo de instrumento teria perdido o seu objeto em razão da celebração de acordo entre as partes. Diante do noticiado, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição e dos documentos que a acompanham, requerendo o que for de direito. Retire-se o processo da pauta. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator